Tribunal: TJSP
Processo: 1502779-48.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Roubo qualificado – Confissão parcial em juízo – Declarações da vítima nas duas fases – Depoimentos dos policiais militares confirmando a ocorrência dos fatos – Prova segura e suficiente – Condenação mantida;
Corrupção de menores – Crime formal – Demonstração de que o menor foi efetivamente corrompido pela ação do acusado – Desnecessidade – Condenação decretada;
Roubo qualificado e corrupção

Ementa:
Roubo qualificado – Confissão parcial em juízo – Declarações da vítima nas duas fases – Depoimentos dos policiais militares confirmando a ocorrência dos fatos – Prova segura e suficiente – Condenação mantida;
Corrupção de menores – Crime formal – Demonstração de que o menor foi efetivamente corrompido pela ação do acusado – Desnecessidade – Condenação decretada;
Roubo qualificado e corrupção de menores – Concurso material mais benéfico – Regime correto – Recurso do Ministério Público provido, com a rejeição daquele apresentando pela Defesa.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502779-48.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante/Apelado: Luíz Ângelo da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 19716
Registro: 2020.0001003032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502779-48.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado LUÍZ
ÂNGELO DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da Defesa e deram provimento ao recurso do Ministério Público para
condenar Luiz Angelo da Silva também como incurso no art. 244-B, da Lei no
8.069/90 em concurso formal com o roubo qualificado e elevar a pena para 7 anos e 8
meses de reclusão em regime fechado e 16 dias-multa, de valor unitário mínimo. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502779-48.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante/Apelado: Luíz Ângelo da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 19716
Roubo qualificado – Confissão parcial em juízo –
Declarações
da
vítima
nas
duas
fases
–
Depoimentos dos policiais militares confirmando a
ocorrência dos fatos – Prova segura e suficiente –
Condenação mantida;
Corrupção de menores – Crime formal –
Demonstração de que o menor foi efetivamente
corrompido pela ação do acusado – Desnecessidade
– Condenação decretada;
Roubo qualificado e corrupção de menores –
Concurso material mais benéfico – Regime correto
– Recurso do Ministério Público provido, com a
rejeição daquele apresentando pela Defesa.
Vistos.
LUIZ ANGELO DA SILVA, qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença
proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Cynthia Torres Cristófaro, da 23a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo, como incurso no art. 157, § 2o,
inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 6
anos e 8 meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento e 16 dias-
multa, de valor unitário mínimo, negado o direito de recorrer em liberdade.
A sentença absolveu o réu do crime previsto no art.
244-B, da Lei no 8.069/90, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de
Processo Penal (fls. 134/141).
Isto porque, no dia 3 de fevereiro de 2020, por volta
das 20h10min, na Rua Palanque, altura do no 27, na cidade de São Paulo,
agindo em concurso com o adolescente Joao Vitor Araújo de Matos, subtraiu

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502779-48.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante/Apelado: Luíz Ângelo da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 19716
para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o
veículo NISSAN VERSA 16SL FLEX de placas FAW-6570, o celular Moto
G6 e a quantia de R$72,00, em dinheiro, pertencente a M.F.G.
Inconformados
apelam
o
Ministério
Público,
pleiteando a condenação também pelo crime de corrupção de menores (fls.
147/151) e a Defesa, que busca a absolvição por falta de provas, ou a fixação
de regime mais brando (fls. 157/165).
Recebidos os recursos (fls. 132), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 169/177 e 178/182).
Bem processados os apelos, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo provimento do recurso do Ministério Público, com a
rejeição daquele apresentado pela Defesa (fls. 189/199).
É o relatório.
Cuidam os autos de recursos interpostos pela
representante do Ministério Público em exercício perante a 23a Vara Criminal
da Comarca de São Paulo e por Luiz Angelo da Silva contra a r. sentença de
fls. 134/141, que julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou o
acusado, por infração ao art. 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código
Penal, ao cumprimento da pena de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime
fechado e ao pagamento e 16 dias-multa, de valor unitário mínimo, mas
absolveu do crime do art. 244-B da Lei no 8.069/90.
E, na análise dos argumentos trazidos com o recurso
da Defesa, de se concluir que condenação pelo crime de roubo qualificado era
mesmo de rigor.
De fato, preso em flagrante, na companhia do menor

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502779-48.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante/Apelado: Luíz Ângelo da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 19716
e na posse de parte da res furtiva (fls. 29/30), o acusado preferiu manter o
silêncio perante a autoridade policial (fls. 14), mas já naquela oportunidade
foi incriminado pelo ofendido Michael, que relatou a dinâmica dos fatos e o
apontou, sem sombra de dúvidas, como um dos responsáveis pelo crime.
Segundo informou, chegava em casa quando o
acusado e o menor – que também reconheceu – chegaram armados e
subtraíram
o veículo (fls. 11/12).
Como, então, os policiais militares Renato Ventura
Alves, Diogo Raniere Rodrigues Lima, Jonata Alves Silva e Alan Santos da
Silva confirmaram a prisão do acusado e apreensão do adolescente João
Vitor, que, inclusive, admitiu informalmente os fatos (fls. 7/10), somente
estes elementos já conferiam razoável certeza a propósito da procedência da
acusação.
Mas não é só.
Em juízo, agora sob as garantias do contraditório, e
na presença do advogado constituído, o acusado admitiu a subtração dos bens
da vítima, negando apenas o emprego de arma de fogo, mas admitindo a
simulação (arquivo digital no SAJ – fls. 130).
Ora, a confissão judicial, ainda que parcial, é
elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por
circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso o seu valor. Assim, na
medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é dar valor
absoluto a essa prova, pois ninguém iria assumir a autoria de um crime se
realmente não o tivesse cometido.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502779-48.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante/Apelado: Luíz Ângelo da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 19716
Por aqui, de qualquer maneira, a confissão foi
corroborada pelas declarações do ofendido, que voltou a relatar como se deu
o roubo, praticado pelo réu e pelo menor, com emprego de arma (arquivo
digital no SAJ – fls. 129).
Não bastasse tudo isso, os policiais Renato e Jonatas
responsáveis reafirmaram a prisão do réu e apreensão do adolescente, depois
que abandonaram a res furtiva e tentaram fugir a pé, mas foram detidos
(arquivo digital no SAJ – fls. 129).
Diante desse quadro, onde o acusado confessou a
prática da subtração e foi preso na companhia do menor, enquanto a vítima e
policiais ouvidos atestaram o envolvimento dele no crime, a condenação era
mesmo a medida de rigor.
No que se refere ao apelo ministerial, de rigor seu
acolhimento para a condenação do réu também pelo crime de corrupção de
menores.
Isso porque, tem incidência o enunciado da Súmula
no 500, do Superior Tribunal de Justiça, de sorte que "A configuração do crime
do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por
se tratar de delito formal.".
Assim, se o crime é tido como formal, o simples fato
do maior praticar o crime com um adolescente, já caracteriza o art. 244-B, da
Lei no 8.069/90, sem que se exija prova de que o menor teve corrompido seu
caráter.
Com isso, não se discutindo, por aqui, o envolvimento
do adolescente no assalto, era de rigor a condenação do réu também pelo crime

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502779-48.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante/Apelado: Luíz Ângelo da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 19716
de corrupção de menores, em concurso formal com o roubo qualificado.
Resta, então, analisar a pena imposta ao crime de
roubo e fixar aquela a ser atribuída ao crime de corrupção de menores.
Nesse mister, a pena base foi fixada com critério no
mínimo legal e não sofreu alterações na segunda fase, pois a presença das
atenuantes da menoridade relativa e confissão não poderia mesmo trazê-la
para baixo desse patamar (Súmula no 231, do Col. Superior Tribunal de
Justiça).
Na terceira etapa, verificada a presença das
qualificadoras do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, foi
aplicado o aumento maior, ou seja, 2/3, não merecendo qualquer correção.
Em relação ao crime de corrupção de menores, a
pena base fica estabelecida no mínimo legal de 1 ano de reclusão e assim
permanece nas demais etapas, na ausência de outras circunstâncias
modificadoras.
Observe-se, por oportuno, que embora seja caso de
reconhecimento de concurso formal entre o roubo e o crime de corrupção de
menores, já que estes delitos ocorreram no mesmo contexto fático, as penas
devem ser somadas, na forma do art. 70, parágrafo único, do Código Penal, e
a reprimenda fica definitiva em 7 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa,
de valor unitário mínimo.
No mais, o regime fechado era mesmo de rigor, a
despeito da primariedade e menoridade do acusado, já que se trata de crime
cometido mediante de emprego de arma de fogo e em concurso com
adolescente, ação que denota periculosidade excessiva, abala a ordem pública,

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502779-48.2020.8.26.0228 - São Paulo
Apelante/Apelado: Luíz Ângelo da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 19716
cada vez mais aterrorizada com o aumento da violência.
Na esteira, aliás, de entendimento desse E. Tribunal
de Justiça:
“O regime prisional inicial fechado revela-se
pertinente, em face da gravidade dos crimes, que demonstram a
periculosidade concreta dos agentes e tanto intranquilizam a sociedade,
exigindo resposta enérgica, com a qual não é suficiente, compatível e
adequada solução mais branda”. (Apelação n° 0017323-72.2017.8.26.0050,
11a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em
28/03/2018).
Em suma, o provimento do recurso do Ministério
Público com a rejeição daquele apresentado pela Defesa é medida que se
impõe à correta solução do caso em questão, anotando-se que permanecem
presentes os motivos que levaram à manutenção da prisão na sentença.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO da Defesa e DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO do
Ministério Público para condenar Luiz Angelo da Silva também como
incurso no art. 244-B, da Lei no 8.069/90 em concurso formal com o
roubo qualificado e elevar a pena para 7 anos e 8 meses de reclusão em
regime fechado e 16 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR